Tribunal: CARF
Processo: 11234.720002/2021-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11234.720002/2021-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.462 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
UNIAO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016, 2017
TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL E PESSOAL
FRUSTRADAS NA FASE DE FISCALIZAÇÃO, POR AUSÊNCIA DO
CONTRIBUINTE,
SEGUIDAS
DE
INTIMAÇÃO
EDITALÍCIA.
POSTERIOR INTIMAÇÃO EDITALÍCIA DA LAVRATURA DE AUTOS
DE INFRAÇÃO, SEGUIDA DE TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL,
IGUALMENTE FRACASSADA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA INDICAÇÃO
DO ENDEREÇO POSTAL. NULIDADE INEXISTENTE.
O eventual erro na indicação do endereço utilizado na tentativa de intimação
postal fica superado pela tentativa de intimação pessoal, que confirma a
ausência do contribuinte no local indicado como seu domicílio tributário,
validando a intimação editalícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 99/116) interposto face ao v. acórdão de fls.
87/91, que, rejeitando a arguição de tempestividade, não conheceu da impugnação de fls. 67/78,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11234.720002/2021-24
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.462 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11234.720002/2021-24

mantendo as exigências constantes dos lançamentos relativos ao Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS), à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) e às multas regulamentares dos anos-calendário de 2016 e 2017, nos termos
constituídos nos respectivos autos de infração de fls. 07/45.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
1. Trata-se de Autos de Infração, relativo ao IRPJ, CSLL, PIS, COFINS E OUTRAS
MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB , conforme abaixo demonstrado:

As infrações tributárias são decorrentes de Omissão de Receita de Prestação de
Serviços nos anos-calendário de 2016 e 2017.
De acordo com a unidade preparadora a impugnação é intempestiva (fls. 85), mas em
seu teor, existe alegação de tempestividade.

3.A 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 houve
por bem não conhecer da impugnação de fls. 67/78 por reputá-la intempestiva, em decisão assim
ementada (fls. 87/91):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
Ementa:
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS. A impugnação intempestiva não tem efeito de
instaurar a fase litigiosa e, consequentemente, não produz efeito de criar obrigação/dever da
administração de conhecer e apreciar os termos da impugnação.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual deduziu,
em breve resumo, as seguintes alegações (fls. 99/116):
 há, no caso, diversas circunstâncias, levadas à DRJ, sem apreciação. Em
primeiro, o erro de endereçamento, quando o AR foi emitido com um
“Complemento 01” inexistente na ficha do CNPJ, bem como nos
assentamentos contratuais. O Termo de Início de Fiscalização traz o
mesmo erro material do “Complemento 1”;
 nas datas de tentativa de entrega (18.09.2020, 23.09.2020 e 01.10.2020), o
Estado do Ceará, Fortaleza mormente, se encontrava em franco rescaldo
do primeiro surto da pandemia da Covid;
 neste curto período de setembro de 2020 a janeiro de 2021 (data do Edital),
foram baixados dezessete Decretos de restrições;
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.462 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11234.720002/2021-24

 há este outro vício processual: o descumprimento, pela autoridade do
lançamento, de norma legal, quando ausente a empresa no endereço
registrado no CNPJ, o que se admite apenas em prol do direito de
argumentar (declaração de inaptidão do CNPJ conforme artigo 81, inciso
III, letra “b” da Lei no 9.430/96; sendo que não há, nos autos, nenhuma
declaração de inaptidão do CNPJ, que havia de ter antecedido, medida
prévia, a qualquer outra;
 não houve inaptidão, mesmo porque não havia motivo. Deveras, dia 21 do
mês anterior, janeiro de 2021, CNPJ perfeitamente apto, ocorreu a
notificação no endereço físico, evidente que sem o vício formal do
Complemento 1;
 a notificação do lançamento exige estrita regularidade (matéria também
não apreciada no Acórdão em epígrafe);
 não se pode cogitar de “regularmente”, expressão literal da Lei
Complementar, sobre um lançamento eivado, diversos vícios materiais e
vício legal, quando previamente a autoridade fiscal não declarou a
inaptidão, nos termos da lei;
 a notificação por Edital é último recurso. O Decreto no 70.235/72 declara
que os incisos do caput do artigo 23 não têm ordem de preferência,
deixando de fora, na ordem de preferência, o Edital, que não é um dos
incisos do caput (ordem de preferência), mas do seu parágrafo 1o. Tanto
mais, quando na legislação e vigor, em se tratando de empresa
desaparecida - que não foi o caso - havia a obrigatória precedência da
declaração de inaptidão;
 não tem cabimento notificar por Edital, quando o titular, em seu respectivo
CPF, poderia ter sido notificado em sua residência. Claro que o Fisco sabe
onde! Também o senhor Contador, afinal responsável tecnicamente pelas
informações prestadas ao Fisco. Notificar por Edital, sem ter exercido o
mínimo esforço para fazer chegar às mãos do contribuinte, depois de
cometer os erros de postagem?! Não é este, com todo o respeito, o
entendimento da Justiça.

5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuidam os autos de lançamentos relativos ao Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS), à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.462 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11234.720002/2021-24

(COFINS) e às multas regulamentares dos anos-calendário de 2016 e 2017, nos termos
constituídos nos respectivos autos de infração de fls. 07/45, cuja impugnação oferecida pelo
contribuinte não foi conhecida por ter sido reputada intempestiva pelo d. órgão julgador a quo.
8.Compulsando-se os autos, verifica-se que o Termo de Início de Fiscalização de
fls. 02/03 foi objeto de tentativa de intimação por via postal, tendo sido frustrada em razão de o
contribuinte estar ausente nas 03 tentativas de entrega realizadas em 18.09.2020, 23.09.2020 e
01.10.2020:

9.Em decorrência, a autoridade fiscal diligenciou no endereço em questão, mas
também não logrou êxito em localizar o contribuinte, conforme exposto no Termo de
Constatação de fls. 05, com o seguinte teor:

10.Ato contínuo, foi publicado o Edital de fls. 06, dando ciência do Termo de
Início do Procedimento Fiscal:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.462 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11234.720002/2021-24

11.A seguir, em 04.01.2021, foram lavrados os autos de infração em apreço (fls.
07/45), também objeto de intimação pela via editalícia (fls. 56):

12.A despeito da publicação do edital, a autoridade fiscal mais uma vez se dirigiu
ao endereço do contribuinte, numa derradeira tentativa de cientificá-lo dos lançamentos, mas
novamente sem sucesso, conforme declinado no Termo de Constatação de fls. 55, a saber:

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.462 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11234.720002/2021-24

13.Sem a apresentação de impugnação no prazo legal, em 13.02.2021 foi
proferido o Termo de Revelia de fls. 58:

14.Não obstante, em 08.04.2021 a Recorrente veio a apresentar a peça defensiva
de fls. 67/78, reclamando pela sua tempestividade sob a alegação de que, além de se tratar de
período em que o país se encontrava sob pandemia, em regime de home office, teria havido erro
no endereçamento postal do Termo de Início de Fiscalização, que indicou o inexistente
“Complemento 1”, o que poderia ter induzido o carteiro em erro, por interpretar o número como
801, ao invés de 80 (vide print no item 8 acima).
15.O v. aresto recorrido assim enfrentou a questão:
2. Trata-se análise de impugnação intempestiva, com preliminar de tempestividade.
De acordo com o processo, a ciência dos autos de infração foi dada no dia 21/01/2021,
conforme abaixo demonstrado:

Nas fls. 58, foi lavrado o termo de revelia abaixo transcrito:

Em 17/03/2021 (fls. 63), foi solicitada a juntada de um pedido de parcelamento do
débito, abaixo demonstrado:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.462 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11234.720002/2021-24

Por fim, no dia 08/04/2021 (fls. 66), o contribuinte solicitou a juntada de uma
impugnação.
Em suas alegações, o contribuinte diz que a autoridade fiscal emitiu o Termo de Início
de Fiscalização, em 02.09.2020 (fl. 2), com o endereço certo, mas incluiu o complemento no 1,
o que teria ocasionado a devolução pelos correios do termo de intimação, conforme abaixo
demonstrado:

É fato que o carteiro se dirigiu ao endereço 3(três) vezes, ou seja, nos dias 18 e 29
de setembro de 2020 e no dia 01 de outubro de 2020 e certificou a devolução da
correspondência, em virtude do contribuinte estar ausente.
Por esse motivo, alega o contribuinte que seu direito de defesa foi cerceado e solicita a
admissibilidade da impugnação.
Ocorre que a autoridade tributária teve o zelo de realizar uma diligência (fls.5), no
endereço do contribuinte cadastrado na Receita Federal do Brasil, com a seguinte constatação:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.462 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11234.720002/2021-24

A partir da diligência no local, a autoridade administrativa constatou que a empresa
não funcionava mais no endereço, fato este que corrobora com as informações certificadas pelo
agente do correio, quando foi ao local 3(três) vezes.
Em virtude desse fato, a autoridade tributária intimou a empresa sobre o início da
fiscalização, através de edital, conforme abaixo demonstrado:

DA CONCLUSÃO DO VOTO
3. Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer da impugnação.

16.A r. decisão recorrida deve ser prestigiada.
17.De fato, a intimação editalícia deve ser realizada em casos onde os outros
métodos tenham, comprovadamente, se mostrado ineficazes. É o que se depreende da leitura do
§1o c/c incisos I, II e III do artigo 23 do Decreto 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.462 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11234.720002/2021-24

I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou
fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso
de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o
sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá
ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
(...)

18.No caso dos autos, verifica-se que, uma vez não tendo sido exitosa a tentativa
de intimação do Termo de Início de Fiscalização por via postal, a autoridade fiscal não se valeu
incontinenti da via editalícia, tendo optado pela tentativa de intimação pessoal de que trata o
inciso I do acima reproduzido artigo 23 do Decreto 70.235, de 1972.
19.Já quanto à lavratura dos autos de infração, apesar de não ter havido nova
tentativa de intimação por via postal, sendo emitido o edital de fls. 56, posteriormente a
autoridade fiscal empreendeu nova tentativa de intimação pessoal, a qual igualmente não
prosperou pelas mesmas razões anteriores, ou seja, pelo contribuinte não se encontrar na
localidade.
20.Assim, percebe-se que, além das 03 tentativas realizadas pelos correios para a
entrega do Termo de Início de Fiscalização (18.09.2020, 23.09.2020 e 01.10.2020), a própria
Autora do Feito diligenciou 02 vezes ao endereço em questão (17.11.2020 e 06.01.2021), sempre
sem resultado.
21.Vale dizer, ainda que se cogite da possibilidade do equívoco consistente na
indicação do complemento “1” em acréscimo ao endereço da Recorrente ter sido responsável por
erro na sua leitura pelo agente do serviço postal, tal incongruência teria sido superada pelas
tentativas de intimação pessoal, tanto do Termo de Início de Fiscalização, quanto da lavratura
dos autos de infração.
22.Ademais, registre-se que, apesar da situação de epidemia abordada pela
Recorrente e da indicação de diversos atos normativos editados pelo município de Fortaleza, o
apelo não relatou a existência de qualquer determinação legal que impedisse a presença de
pessoas no seu domicílio tributário nas datas em questão.
23.Também não procede o argumento de que seria necessária a prévia declaração
de inaptidão do CNPJ para que fosse viável a intimação editalícia. De fato, esta última tem
cabimento, nos termos do mencionado §1o do artigo 23 do Decreto 70.235, de 1972, “Quando
resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo
tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.462 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11234.720002/2021-24

edital publicado”. Ou seja, além da inaptidão da inscrição fiscal, a fracassada tentativa pelos
demais meios, como é o caso dos autos, também a autoriza.
24.Registre-se que, nos termos do artigo 49-A do Código Civil, “a pessoa
jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”,
razão pela qual a fiscalização não tem a obrigação de realizar tentativas de intimação em
endereços diversos daquele que a própria empresa elegeu como seu domicílio tributário, nos
termos do artigo 127 do Código Tributário Nacional:
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na
forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida,
o centro habitual de sua atividade;
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede,
ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento;
III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da
entidade tributante.

25.Em remate, conclui-se que a intimação do lançamento se deu regularmente, em
perfeita consonância com o disposto no caput do artigo 145 do mesmo códex:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em
virtude de:
(...)
DISPOSITIVO
26.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 161
DF CARF MF
Original